Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL.CAUSADEAUMENTODE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BISINIDEM CONFIGURADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM RAZÃO DA IDADE. CONCESSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando a palavra da vítima de violência doméstica é uníssona e confirmada pela oitiva judicializada de informantes, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes.
4. A previsão do art. 226, II, do CP é aplicável a todas as situações nas quais o agente exerça autoridade sobre a vítima, não ficando restritas, apenas, às relações de parentesco sanguíneo.
5. Uma vez preenchidos os requisitos legais do artigo 77, § 2o, do CP, deve ser concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena ao condenado maior de 70 (setenta) anos
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.